Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-82.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DESCONTOS DECORRENTES DE PAGAMENTO INDEVIDO DE INDENIZAÇÃO ATIVIDADES EXTERNAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO PRESENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
2. Em 02/05/2019, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.769.306/AL e n. 1.769.209/AL, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1009, no qual se discute se o Tema 531 do STJ abrange ou não a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública. Por isso, houve a determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional, o que não impede, atendidos os requisitos do art. 300 do CPC, a concessão, em qualquer fase do processo, de tutela de urgência.
3. Os descontos referem-se a valores que a parte agravante teria recebido indevidamente, a título de Indenização de Atividades Externas, nos anos de 2014 e 2015, em períodos em que estaria em fruição de férias.
4. O art. 54 da Lei n. 9.784/99 dispõe que: Art. 54: “o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.”
5. Nesse contexto, a probabilidade do direito está amparada no fundamento da decadência e do recebimento de boa-fé da verba.
6.Vale notar que, uma vez confirmado ter sido indevido o recebimento dos valores, será possível efetuar os descontos diretamente no contracheque do agravante, sem qualquer prejuízo à Administração Pública. Já o perigo de dano para a parte agravante é indiscutível, caso a Administração comece a efetuar os descontos sem a certeza de legalidade deste ato poderá a parte agravante sofrer consequências em sua renda e despesas familiares, sem contar que eventual devolução ao servidor, que dependerá de decisão judicial, e, caso feita por precatório, levará tempo para ser cumprida. Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano.
7. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a decisão que concedeu a antecipação da tutela, determinando ao Distrito Federal que se abstenha de promover quaisquer descontos nos contracheques da parte agravante a título de reposição ao erário em razão dos pagamentos da Indenização de Atividade Externas efetuados nos anos de 2014 e 2015. Sem custas.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.